Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-83.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONSELHO COMUNITARIO DO LAGO SUL - CCLS D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça quanto aos embargos de declaração. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator